Tribunal: TJDFT
Processo: 0705761-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0705761-04.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO AGRAVADO: DELIZELHA SOUZA DA CUNHA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer, em fase de cumprimento de sentença, processo no 0708435-83.2019.8.07.0001, ajuizada por DELIZELHA SOUZA DA CUNHA, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença em razão da condenação solidária. Em suas razões, a agravante narra, em síntese, que a agravada iniciou o cumprimento de sentença, objetivando receber a quantia de R$ 30.989,28, relativa à condenação das três requeridas ao pagamento de honorários advocatícios. Diz ter depositado sua cota parte do valor da condenação, oferecendo impugnação por excesso de execução, haja vista que caberia a cada executada o pagamento da quantia de R$ 10.329,76, a qual não fora acolhida na origem e contra tal decisum ora insurge-se. Afirma que, independentemente da solidariedade reconhecida na sentença, não pode ficar responsável pelos valores devidos pela Aliança Administradora, que sequer foi intimada para atender à determinação judicial. Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão até o posicionamento definitivo desta Corte e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja efetuado o desbloqueio dos valores de suas contas bancárias, afastando sua responsabilidade pelo pagamento de parte devida pela executada que sequer foi intimada para cumprimento da obrigação. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe-se a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (art. 995 do CPC). Em análise preliminar dos autos, reputo por não preenchidos tais requisitos. Com efeito, verifica-se que, tendo a sentença condenado as rés ao pagamento solidário da obrigação de pagar e de fazer, no caso de eventual descumprimento de uma delas. Sendo assim, todas respondem pelo pagamento. Observa-se, ademais, que a questão relativa à responsabilidade da agravante fora efetivamente debatida e decidida no acórdão, que concluiu por sua responsabilidade solidária, tratando-se de matéria transitada em julgado, inviável de ser alterada em sede de cumprimento de sentença. Sendo a obrigação solidária, não se verifica risco de dano de dano na continuidade da execução até o julgamento colegiado. Até mesmo porque, de acordo com o Código Civil, o devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito a exigir de cada um dos co-devedores a sua quota, dividindo-se igualmente por todos a do insolvente, se o houver, presumindo-se iguais, no débito, as partes de todos os co-devedores. Conclusão Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR vindicada. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para apresentar resposta ao recurso no prazo legal e juntar a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo interposição de agravo interno, desde já fica determinada a intimação do agravado para, querendo, apresentar-lhe resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de março de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator